Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE DO USO DE EPI NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o ente público, ao promover um curso de qualificação, assume o dever de garantir a integridade física e moral dos alunos. Aduz que a ausência de equipamentos de proteção individual – EPI revela falha no dever de segurança, ensejador do dever de indenizar. Argumenta que a situação vivenciada, de ser ameaçada de exclusão de um programa social e ser exposta perante a turma como insubordinada, caracteriza uma ofensa direta à sua honra e dignidade. Requer a procedência do pedido inaugural. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a existência de danos morais indenizáveis em virtude de supostos constrangimentos experimentados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, narra a parte autora que participou de turma do curso de qualificação profissional do Projeto Renova-DF, cujo treinamento envolvia a manutenção de um alambrado de quadra poliesportiva. Informa que a quantidade de equipamento de proteção individual – EPI era insuficiente para todos os alunos, razão pela qual se recusou a realizar a atividade. Aduz que encaminhou e-mail ao setor responsável relatando o ocorrido e que, no dia 9/1/2024, foi realizada reunião com a presença da orientadora educacional e do engenheiro de segurança, ocasião em que ela teria sido pessoalmente advertida acerca das reclamações excessivas e do risco de desligamento por insubordinação. Por sua vez, relata o coordenador que na referida reunião houve esclarecimentos aos alunos sobre a obrigatoriedade ou não do uso do EPI e que tanto a parte autora quanto a turma se mostraram satisfeitos com a explicação dada e o atendimento realizado.
5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
6. No caso em análise, o que fundamenta o pedido da parte autora, conforme exposto na petição inicial, é a forma supostamente desrespeitosa como a orientadora educacional dirigiu-se a ela na reunião geral feita com os alunos da turma, o que teria gerado o alegado sentimento de constrangimento.
7. A prova testemunhal colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório não é suficiente para embasar a procedência do pedido. A testemunha ouvida, monitor da turma, relatou que não houve nenhum constrangimento na reunião e que tanto a orientadora educacional quanto o engenheiro limitaram-se a repassar aos alunos orientações gerais e explicações acerca da obrigatoriedade ou não do uso de EPI, consoante a norma NR-35. Do mesmo modo, o coordenador geral do curso, também ouvido como testemunha, mas que não participou da reunião, não informa a ocorrência e qualquer constrangimento nem de ameaça de desligamento do curso, ressaltando que pela medição da altura não havia exigência técnica para utilização dos equipamentos de segurança.
8. Verifica-se, portanto, que a recorrente não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, do CPC) de provar minimamente a versão narrada de ter sido ameaçada de exclusão de um programa social e ser exposta perante a turma como insubordinada. Nesse contexto, constata-se a insuficiência de provas de que os fatos ocorreram da forma narrada pela recorrente, no sentido de que houve exposição individual. Como bem pontuou o magistrado sentenciante “de sorte que se houve uma discussão em público foi porque a autora suscitou uma questão que era pública e que deveria ser tratada com todos os alunos o que não poderia ocorrer a não ser em uma reunião em que estivessem presentes não só a autora, mas também os demais”. Logo, a manutenção da improcedência do pedido, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.